Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727552-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JHEFFERSON BRANDAO BRETA APELADO: CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, opostos por JHEFFERSON BRANDAO BRETA, contra o acórdão de ID 72993769, o qual negou provimento à apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com pretensão indenizatória movida em face de CH3 COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA. Ao ID 74232040, a parte recorrente peticiona nos autos informando a desistência dos embargos opostos, “requerendo a certificação do trânsito em julgado do título judicial, com a imediata remessa dos autos à origem para o início do cumprimento de sentença.” É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do novo CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, porquanto a norma processual admite que a desistência possa ser solicitada “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes”, isso porque “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, conforme estabelecem os artigos 998 e 999, do CPC. Dentro desse contexto, considerando a perda superveniente do interesse recursal (art. 1.000 do CPC), com apoio no art. 998 do CPC cumulado com art. 87, X, do RITJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e NÃO CONHEÇO DO RECURSO de ID 73183184. Publique-se; intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado do feito e adotem-se as providências de praxe. Brasília - DF, 22 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator